Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746545-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR TOLDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Valdir Toldo em face da sentença (ID 46475557) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 46475709). De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado que juntasse aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda (ID 46761342). Em resposta, o Apelante reiterou os documentos apresentados com a petição acostada ao ID 46475547 e anexou extratos bancários da conta do Banco do Brasil (IDs 47187076 a 47187078), comprovantes de pagamentos a postos de combustíveis (IDs 47187079, 47187081 e 47187083), a declaração de IRPF de 2022 (ID 47187085) e recibo de entrega da declaração anual do Simples Nacional referente ao ano de 2022 (ID 47187086). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em exame, em que pese o Apelante asseverar que cumpre os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, pois “trabalha como caminhoneiro autônomo” e que “aufere recursos para a mantença e alimentação da família” (ID 46475547), nota-se que o rendimento bruto anual declarado no ano de 2022, como microempreendedor individual, no montante de R$ 76.533,00 (setenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais), renderam-lhe um ganho mensal de, aproximadamente, R$ 6.377,00 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais). Frise-se que a expressiva movimentação do Apelante na conta bancária do Banco do Banco (IDs 47187076 a 47187078), com saldo positivo em todos os meses demonstrados, variando de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 1.626,00 (mil, seiscentos e vinte e seis reais), somado à ausência de esclarecimentos sobre sua dinâmica familiar e obrigações financeiras assumidas, apenas denota que o padrão de vida ostentado pelo Postulante não se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício da gratuidade de justiça pretendido, sob risco de subversão de finalidade da norma de regência. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, deverá ser providenciado, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos documentos de IDs 47187076, 47187077, 47187078, 47187084, 47187085 e 47187086. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator